Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXEQUENDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PAGAMENTO PELO VALOR INTEGRAL. SUSPENSÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DEVIDA. NOVA EXPEDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida ação de cumprimento individual de sentença coletiva que, embora tenha determinado a expedição de requisição de pagamento pelo valor integral, suspendeu apenas o pagamento até o trânsito em julgado da decisão na qual se discute o exato valor exequendo (incidência ou não do IPCA-E como índice de correção monetária). 1.1. Nesta sede, o agravante pede o prosseguimento regular da execução, até a final satisfação da dívida, expedindo as requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.
2. Particularmente no que se refere a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso, conforme entendimento firmado no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, o STF admitiu o prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento".
3. Ocorre que, no caso específico dos autos, já foi determinada pela decisão agravada a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral, conforme provimento favorável obtido em agravo anterior, tendo sido condicionado apenas o pagamento dos créditos ao trânsito em julgado do recurso. 3.1. Assim, considerando que o juízo da origem já determinou a expedição do precatório pelo valor integral da dívida, sobrestando apenas o pagamento até o trânsito em julgado do agravo no qual se discute o valor exato da execução, descabida a expedição de requisição de pagamento pelo valor incontroverso. 3.2. Do mesmo modo, se revela prudente a manutenção da decisão agravada que sobrestou apenas o pagamento da requisição expedida pelo valor integral, considerando a possibilidade de ser retificada, sem causar qualquer prejuízo ao erário, em caso de alteração do valor exequendo por instância superior.
4. Ademais, no presente caso, relevante observar que, tendo sido determinada a expedição das requisições de pagamento pelo valor integral, sem que o precatório/RPV tenha ingressado na fila de pagamento, a suspensão do pagamento registrada pela decisão agravada sequer atinge o direito da parte. 4.1. Enfim, diante da particularidade do caso em análise, é de boa cautela manter a decisão agravada que, embora tenha determinado a expedição de requisição de pagamento pelo valor integral, condicionou o efetivo pagamento ao trânsito em julgado da decisão na qual se controverte o exato valor exequendo, sendo incongruente determinar nova expedição de pagamento pelo valor incontroverso.
5. Recurso improvido.